Tribunal: TJSP
Processo: 2178507-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.

A limitação imposta pelo Decreto municipal em tela, ao restringir os serviços de entrega e drive thru, parece exceder o que dispôs a Lei estadual a cuja regulamentação se dirigiria, não subsistindo o argumento de periculum in mora em detrimento da legislação superveniente que faz extirpar a legitimidade do ato administrativo

Ementa:

AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.

A limitação imposta pelo Decreto municipal em tela, ao restringir os serviços de entrega e drive thru, parece exceder o que dispôs a Lei estadual a cuja regulamentação se dirigiria, não subsistindo o argumento de periculum in mora em detrimento da legislação superveniente que faz extirpar a legitimidade do ato administrativo impugnado.

Não provimento do agravo interno.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000761444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2178507-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é
agravante MUNICIPIO DE LIMEIRA, é agravado GRAMINHA POINT SUPER
LANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AgInt 2178507-51.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV Voto 56793 -
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo interno 2178507-51.2020.8.26.0000/50000
Procedência:
Limeira
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.793)
Agravante:
Município de Limeira
Agravado:
Graminha Point Super Lanches
AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO.
INDEFERIMENTO.
A limitação imposta pelo Decreto municipal
em tela, ao restringir os serviços de entrega e drive
thru, parece exceder o que dispôs a Lei estadual a
cuja regulamentação se dirigiria, não subsistindo o
argumento de periculum in mora em detrimento da
legislação
superveniente
que
faz
extirpar
a
legitimidade do ato administrativo impugnado.
Não provimento do agravo interno.
RELATÓRIO:
1.
Manejou o Município de Limeira agravo interno
contra despacho proferido em outro agravo seu, visando à
concessão de efeito suspensivo à decisão de origem, que
assim determinou
“para que, nos dias 25 e 26 de julho, 01o e 02 de
agosto de 2020, a requerente permaneça em

AgInt 2178507-51.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV Voto 56793 -
3
funcionamento regular, na modalidade “drive thru”,
sem imposição de sanções pelo descumprimento
do Decreto Municipal no 257/ 2020, observadas as
normas
de
vigilância
sanitária
e controle da
pandemia” (e-pág. 26 dos autos referenciais).
Com pleito de apreciação do tema pelo Órgão
colegiado, defende a necessidade de concessão do efeito
suspensivo, pois o periculum in mora é evidente na
hipótese dos autos, devendo a observância do decreto
municipal.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 26 de agosto de 2020 (e-pág. 17).
VOTO:
2.
Como se esclareceu no despacho ora impugnado,
não se desconhece que a Lei 13.979/2020 (de 6-2), que
versa
sobre
as
medidas
para
enfrentamento
da
emergência de saúde pública resultante da pandemia
gerada
pelo
coronavírus,
tenha
estabelecido
a
possibilidade de quarentena (inc. II do art. 3o), que, entre
suas hipóteses, possui a de restrição de atividades (inc. II
do art. 2o).
3.
Todavia, o Decreto estadual 64.881/2020 (de 22-3),
com posteriores alterações, suspendeu determinadas
atividades empresarias durante a quarentena, mas não
restringiu os serviços de entrega e drive thru de bares,
restaurantes e padarias.
Entendeu-se que a limitação imposta no parágrafo
único do art. 1o do Decreto municipal em tela, ao
restringir os serviços de entrega e drive thru, parece

AgInt 2178507-51.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV Voto 56793 -
4
exceder o que dispôs a Lei estadual a cuja
regulamentação se dirigiria, não subsistindo o argumento
de periculum in mora em detrimento da legislação
superveniente que faz extirpar a legitimidade do ato
administrativo restritivo.
Desse modo, sustentando-se a não atribuição do
efeito recursal suspensivo na inexistência do fumus boni
iuris, que é requisito cumulativo à sua concessão, o pleito
recursal não comporta deferimento.
Escoro-me,
pois,
nesses
fundamentos,
ora
reiterados, para negar acolhida ao recurso.
DO EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo
interno veiculado pelo Município de Limeira.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP -relator
(com assinatura eletrônica)